Tribunal: TJSP
Processo: 1007802-32.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CORRETO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de condenação ao pagamento de quantia ínfima, inviável se apresenta a adoção desse valor como base de cálculo da verba honorária

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS. INVALIDEZ PERMANENTE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO CORRETO. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DO RESULTADO DESTE JULGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de condenação ao pagamento de quantia ínfima, inviável se apresenta a adoção desse valor como base de cálculo da verba honorária sucumbencial. Trata-se de situação expressamente disciplinada no artigo 85, § 8o, do CPC, a justificar o prevalecimento da fixação adotada pela sentença, que atende perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o parágrafo 2o do mesmo artigo. 2. Por incidência do artigo 85, § 11, eleva-se o montante dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 600,00.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000945728
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007802-32.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante PORTO SEGURO
CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado LEANDRO PRESTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1007802-32.2018.8.26.0477
Comarca:PRAIA GRANDE 2a Vara Cível
Juiz: Thaís Cristina Monteiro Costa Namba
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: Leandro Presta da Silva
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA
DE
DIFERENÇAS.
INVALIDEZ
PERMANENTE.
SUCUMBÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO CORRETO. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA EM VIRTUDE DO RESULTADO DESTE
JULGAMENTO.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. 1. Tratando-se de condenação ao pagamento de
quantia ínfima, inviável se apresenta a adoção desse valor como
base de cálculo da verba honorária sucumbencial. Trata-se de
situação expressamente disciplinada no artigo 85, § 8o, do CPC,
a justificar o prevalecimento da fixação adotada pela sentença,
que atende perfeitamente aos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade, em consonância com o parágrafo 2o do mesmo
artigo. 2. Por incidência do artigo 85, § 11, eleva-se o montante
dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 600,00.
Voto no 46.488
Visto.
1. Trata-se de ação de cobrança de indenização decorrente
de contrato de seguro DPVAT proposta por LEANDRO PRESTA SILVA em
face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido e, assim, condenou a ré ao pagamento da diferença de
indenização de R$ 675,00, montante a ser corrigido a partir do acidente e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$
500,00.
Inconformada, apela a demandada, alegando a ocorrência de
sentença ultra petita, pois ultrapassou o limite do pedido formulado, com a
condenação das verbas sucumbenciais. Também pleiteia seja reduzido o
valor da verba honorária a 20% do valor da condenação.
Recurso tempestivo e bem processado, devidamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. O autor objetiva o reconhecimento do direito ao
recebimento da diferença da quantia para completar R$ 13.500,00,
referente ao seguro obrigatório (DPVAT), a que faz jus, que é previsto em
lei, em decorrência de acidente de trânsito de que foi vítima, fato ocorrido
em 09 de setembro de 2017, que lhe resultou em invalidez permanente.
A sentença acolheu parcialmente o pleito do autor ao
recebimento da diferença da indenização de R$ 675,00, além das verbas
sucumbenciais, fixando os honorários advocatícios em R$ 500,00.
O inconformismo da ré diz respeito, apenas, aos honorários
advocatícios.
Como bem se percebe, o valor da condenação é ínfimo, de
modo que inviável se mostra adotá-lo como base de cálculo da verba
honorária, pois implicaria remuneração que não corresponderia ao trabalho
desenvolvido. Trata-se, portanto, de situação expressamente prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
artigo 85, § 8o, do CPC, que determina a fixação equitativa, ou seja, de
modo a atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tendo
em conta a norma do parágrafo 2o.
Assim sendo, não há como deixar de reconhecer que a
fixação em R$ 500,00 é perfeitamente adequada à situação e observa
perfeita sintonia com a sistemática legal, tanto que encontra pleno respaldo
no mencionado parágrafo 8o.
Não se trata de vício de julgamento por inobservância do
princípio da congruência. Na verdade, a disciplina é ditada por normas de
ordem pública, que atribuem à parte vencida a responsabilidade de pagar
os honorários advocatícios, verba que deve ser fixada pelo órgão julgador,
em estrita conformidade com a disciplina legal. Aliás, a condenação e a
fixação não dependem de pedido.
Por fim, diante desse resultado, por incidência da norma do
artigo 85, § 11, impõe-se elevar o montante da verba honorária
sucumbencial para R$ 600,00.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator